Tribunal: TJMT
Processo: 1000183-28.2023.8.11.0078
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000183-28.2023.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Consulta]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ABRAAO PEGO DA SILVA - CPF: 935.270.631-53 (APELADO), ARCENIO SANTOS DE LIMA - CPF: 283.706.279-00 (APELADO), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELANTE), JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 038.477.401-64 (ADVOGADO), ABRAAO PEGO DA SILVA - CPF: 935.270.631-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
LATO SENSU
– LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO CONFIGURADA – IMPOSSIBILIDADE DE DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ENTE ESTATAL – REPERCUSSÃO GERAL NO STF – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Conforme entendimento do STF no Tema 793, a União, o Estado e os Municípios são responsáveis pelo dever de prestar assistência à saúde, o que implica em afirmar que o polo passivo da ação pode ser composto por qualquer um
d
os entes federados, isolada ou conjuntamente.

2. Ainda de acordo com o entendimento assentado pela Suprema Corte, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências, cabendo ao Estado
a
responsabilidade nos casos de alto custo e de alta complexidade.

3. Não comprovado ser o caso de alta complexidade ou alto custo, deve ser
mantida
a responsabilidade solidária.

4. Recurso não provido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo

MUNICÍPIO DE SAPEZAL
contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Sapezal
(MT) que, nos autos da ação cominatória para cumprimento de obrigação fazer n.
1000183-28.2023.8.11.0078
,

ajuizada por ARC
E
NIO SANTOS DE LIMA,
representado
por Abraão Pego da Silva
,

julgou procedente o pedido da
inicial
para
determinar que o requerido
apelante, de forma solidária com
o
Estado de Mato Grosso
,
providenciem a avaliação com médico oncologista e hematologista
ao assistido
.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, a responsabilidade do Estado de Mato Grosso para a prestação de saúde postulada, considerada a falta de estrutura administrativa e orçamentária, bem assim de ausência de previsão legal, por ser o tratamento requisitado de média complexidade.

Assim, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença para julgar improcedente o pedido da inicial
, subsidiariamente que seja reconhecida a responsabilidade exclusiva do Estado de Mato ou que o ente federado seja condenado a ressarcir
eventuais despesas gastas pelo Munic
í
pio, ainda, que seja condicionada a apresentação de laudo médico atualizado a cada um ano.

A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao recurso no Id.
221986242
.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões
,
no Id.
227502153
, pelo não provimento
da apelação.

O órgão ministerial
manifestou-se pelo não provimento do recurso (Id.
228795175
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como
explicitado no relatório, c
uida-se de

recurso de apelação

interposto pelo
MUNICÍPIO DE SAPEZAL contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal (MT) que, nos autos da ação cominatória para cumprimento de obrigação fazer n. 1000183-28.2023.8.11.0078
,

ajuizada por ARC
E
NIO SANTOS DE LIMA,
representado
por Abraão Pego da Silva, julgou procedente o pedido inicial para determinar que o requerido apelante, de forma solidária com
o
Estado de Mato Grosso, providenciem a avaliação com médico oncologista e hematologista ao assistido.

Infere-se dos autos que o autor com 74 (setenta e quatro) anos de idade foi internado por diversas vezes no Hospital Santa Marcelina no Município de Sapezal (MT) com quadro de a
n
e
m
ia
gravíssima,

com
Pancitopenia
, sendo necessária a realização de várias transfusões de concentrado de hemácias, porém o quadro do paciente se encontra sem
solução
, desse modo, necessária a avaliação com especialista oncologista e hematologista, pois o quadro clínico aponta que o paciente esteja com leucemia.

Consta
ainda dos autos que foi realizada a
solicitação no SISREG III, estando como pendente em 16/02/23
.

Verifica-se que o parecer do Núcleo de Apoio Técnico - NAT foi favorável (Id.
221986213
). O pedido de tutela de urgência foi deferido (Id.
221986214
)
.

Na sentença ora recorrida o d. Juízo
a quo
julgou procedente o pedido, confirmando a liminar deferida, tendo consignado o d. Magistrado:

“
No caso em tela
, pretende o assistido ser submetido à avaliação com médico oncologista e hematologista, tendo a inicial sido instruída com documentos suficientes para dar supedâneo às suas alegações, em especial o relatório médico acostado ao id 107671507, no qual o profissional especifica o quadro de saúde e indica o procedimento necessário.

Em relação à urgência, o mencionado documento médico solicita que o “paciente seja transferido para centro especializado, para investigação e conduta
o mais rápido possível
”, bem como consta no parecer
técnico do NAT (id 110288287)
a indicação de que “d) em caso de demora na ministração do fármaco ou do fornecimento do insumo/tratamento pleiteado, há risco de lesão irreparável à saúde ou de morte do paciente? R -
Sim .
Qual risco?
R

De óbito

[...] Justifica-se
a alegação de urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM?
Sim
”.

Assim, considerando que o assistido está regulado no SISREG desde 16/02/2023, resta-se caracterizada a necessidade do atendimento com brevidade
”
.

[destaque no original]

Sabe-se que o direito à saúde foi alçado à categoria de direito humano e fundamental, de modo que a Constituição da República impôs dever do Estado,
lato sensu,
em sua promoção.

Nesses termos, a redação do artigo 198 e seguintes resguarda como será prestado esse direito, após dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
.

O art. 197 prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução (forma direta ou indireta).

No âmbito do RE n. 855.178/SE (Tema 793/STF), julgado sob a sistemática de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “
os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

Com efeito, ainda que exista a responsabilidade solidária entre os entes federativos, há a possibilidade de o Poder Judiciário determinar o cumprimento, conforme as repartições de competências, a fim
de não onerar demasiadamente um dos entes, sem o prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

Essa orientação foi firmada, inclusive, durante as Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça. Vejamos:

“Enunciado no 8 - Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados.

Enunciado no 60
-A
responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.”

Nesse sentido, eis a jurisprudência
dessa
c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - PRESCRIÇÃO MÉDICA
- NECESSIDADE COMPROVADA - PARECER DO NAT EM SENTIDO CONTRÁRIO - IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO - INICIAL DEVIDAMENTE INSTRUÍDA COM LAUDO MÉDICO -
PROTEÇÃO DE DIREITOS
FUNDAMENTAIS - DIREITO À SAÚDE E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA - TRATAMENTO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE - NECESSIDADE DE DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO, PRIMEIRAMENTE, AO ENTE FEDERATIVO COMPETENTE, EM RESPEITO ÀS REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO SUS
- APLICAÇÃO DO TEMA 793/STJ - RECURSO PROVIDO.

A saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para sua manutenção e restabelecimento, sendo que o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios.

O parecer emitido pelo NAT não tem caráter vinculativo, mas de orientação, já que, de acordo com o Termo de Cooperação Técnica no 9/2011, firmado entre o Tribunal de Justiça de Mato Grosso e a Secretaria de Saúde do Estado em 20.09.2011, e prorrogado em 2016 (Termo de Cooperação Técnica no 3/2016),
“...
o NAT tem como objetivo garantir aos Magistrados o fornecimento de subsídios técnicos nas demandas que envolvam a prestação de serviço público de saúde, tais como fornecimento de medicamentos e insumos em geral, exames, procedimentos de urgência e emergência, bem como os eletivos, leitos em unidade de terapia intensiva (UTI), tratamento médico e insumo nutricional”.

À luz do Tema 793/STF, conquanto o funcionamento do Sistema Único de Saúde seja de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, é necessário o direcionamento do cumprimento da obrigação primeiramente ao ente federativo que, em conformidade com o sistema de repartição de competências internas do SUS, tem o dever de fornecer o tratamento de saúde pleiteado.
”

(N.U 1001675-94.2022.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21.8.2023,
Publicado
no DJE 30.8.2023).

[sem destaque no original].

“CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL
– AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – FISIOTERAPIA – FONOAUDIOLOGIA – HIDROTERAPIA - – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL –
DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO, EM FACE DO ESTADO DE MATO GROSSO, PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃ
O – PROVIDO EM PARTE.

O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios.

Considerando a complexidade do tratamento médico, o direcionamento do cumprimento da obrigação deve-se dar, primariamente, ao Estado de Mato Grosso e, em caso de descumprimento, caberá ao Município,
a
satisfação da tutela jurisdicional.”

(N.U 1012079-79.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30.5.2022,
Publicado
no DJE 15.6.2022).

[sem destaque no original].

Denota-se, portanto, que conquanto a saúde seja direito de todos e dever do Estado, assim como o funcionamento do Sistema Único de Saúde seja de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, para o cumprimento de tal desiderato e, pela própria lógica do sistema único, atos normativos legais e administrativos foram editados para especificar quais prestações são exigíveis do Estado,
lato sensu
, bem como para estabelecer a repartição de atribuições entre as esferas no âmbito do SUS, a fim de que haja
otimização
de recursos e de esforços.

Diante de tais premissas, são extraídas duas conclusões: (i) os entes federativos respondem solidariamente no âmbito dos serviços concessivos de saúde; (
ii
) sempre que possível, será observada a repartição administrativa.

No caso, em que pese
a
parte
apelante
defender que não há obrigação de fornecimento do tratamento médico ora pleiteado, tenho que
tais razões não são procedentes, eis que se reconhece a obrigação do Poder Público no fornecimento de procedimentos, exames e medicamentos, ainda que não incorporados em atos normativos do Sistema Único de Saúde, ressalvado o atendimento dos requisitos previstos no Tema n. 106, do c. Superior Tribunal de Justiça.

De igual modo, ainda que exista a possibilidade de direcionamento da obrigação ao ente responsável conforme as regras de repartição de competências, conclui-se que não houve, por parte do Município
apelante
, a necessária demonstração nos autos de se tratar de procedimento de alta complexidade ou de alto custo, conforme sustentado nas razões recursais.

Veja-se que o documento trazido pelo ente municipal para efeito de comprovar a alta complexidade do tratamento
requisitado
se refere a tabela de procedimentos cirúrgicos (Id.
221986229
).

Conclui-se, por fim, que a competência do Estado de Mato Grosso para o cumprimento da obrigação, não afasta a responsabilidade do Município, ante a solidariedade já reconhecida, no que concerne às demandas que envolvam o tema da saúde pública, até porque a divisão de responsabilidade é a forma de operacionalizar o Sistema Único de Saúde. No entanto, não pode se sobrepor à solidariedade constitucionalmente definida, por se tratar de mera conveniência administrativa, com repartição interna de responsabilidade, em que a população não pode sair prejudicada quanto ao seu direito à saúde.

Nesses termos, eventuais questões de repasse de verbas e/ou bloqueio de verbas públicas municipais, devem ser dirimidas administrativamente ou em ação judicial própria para ressarcimento de quem suportou o ônus financeiro.

Por derradeiro, desnecessária a apresentação de laudo médico a cada ano, mormente considerado que o laudo
apresentado e
os
documentos
médicos colacionados comprovam a necessidade da avaliação pelo especialis
ta oncologista e hematologista, para o tratamento adequado do paciente.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE
SAPEZAL
(MT), por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo
d.
Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024